Tribunal: TCU
Processo: 018.876/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7190/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seus processamentos pela Corte. 1. Processo TC- Processo 018.876/2022-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Carolina Gomes (XXX.296.160-XX); Antonino Alessio de Castro Reis (XXX.042.327-XX); Edina Telles da Silva (XXX.226.357-XX); Josefa Francisca Cordeiro (XXX.725.034-XX); Lucinda Leitao de Azevedo (XXX.420.207-XX); Maria Anita Ludwig de Oliveira (XXX.217.009-XX); Maria Anita Ludwig de Oliveira (XXX.217.009-XX); Maria Jose de Oliveira (XXX.133.614-XX); Maria Oldenive Pereira Hahn (XXX.962.590-XX); Rosa Lazarotto (XXX.880.719-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.